Tribunal: TJES
Processo: 5018533-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018533-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIAMAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme firmou o Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula n. 481, “
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”;

2. A apresentação extemporânea dos documentos relativos ao pedido de gratuidade não obriga o magistrado se pronunciar sobre eles, justificando o indeferimento do benefício;

3. As partes recorrentes não apresentaram balancetes ou documentos contáveis aptos a demonstrar a verdadeira condição, firmando os fundamentos da pretensão na baixa da empresa e existência de outras demandas promovidas contra elas, o que não é suficiente, por si só, para concessão do benefício;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5018533-83.2024.8.08.0000

Agravantes: Viamax Comércio, Importação e Exportação Ltda. e outros

Agravado: Banco Safra S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viamax Comércio, Importação e Exportação Ltda, Jacob Federman Neto e Mariza Ferreira da Cunha contra decisão (Id 52050387 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, sustenta que a decisão agravada não apresentou motivação suficiente para o indeferimento do benefício processual, firmando-se apenas na morosidade na apresentação dos documentos comprobatórios da hipossuficiência, porém, sem analisá-los.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 11215172).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 11676472).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a decisão de indeferiu o seu pedido de gratuidade, argumentando que decisão agravada não apresentou motivação suficiente para o indeferimento do benefício processual, firmando-se apenas na morosidade na apresentação dos documentos comprobatórios da hipossuficiência, porém, sem analisá-los.

Conforme firmou o Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula n. 481, “
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Assim, enquanto a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade em favor da pessoa física, a pessoa jurídica tem o ônus de comprovar sua incapacidade.

Todavia, prevalece a regra do art. 99, §2º, do CPC, que “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Analisando o processo de origem, constata-se que os recorrentes foram intimados para comprovar a incapacidade econômica em 18/03/2024, porém, promoveram reiterados pedidos de prorrogação do prazo, apresentando os documentos apenas em 17/06/2024, quando já decorrida a oportunidade para atendimento do comando judicial.

A apresentação extemporânea dos documentos não obriga o magistrado a se pronunciar sobre eles, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública, o que não é o caso da gratuidade da justiça.

Por sua vez, ainda que estabelecida a discussão em grau recursal, as partes recorrentes não apresentaram balancetes ou documentos contáveis aptos a demonstrar a verdadeira condição, firmando os fundamentos da pretensão na baixa da empresa e existência de outras demandas promovidas contra elas, o que não é suficiente, por si só, para concessão do benefício.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INATIVIDADE INCAPAZ DE COMPROVAR IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – PARCELAMENTO EM SEIS VEZES JÁ DEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais. 2. A inatividade desde o ano de 2019, de forma isolada, não demonstra a miserabilidade da recorrente. Precedentes. 3. Foi deferido o pagamento na forma parcelada, em seis parcelas, o que possibilita o pagamento das custas pela empresa agravante. 4. O referido benefício deve ser concedido a parte que, de fato, não pode suportar as despesas processuais, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes. 5. Recurso desprovido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5006619-27.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 10/02/2022)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.